Tribunal: TJMT
Processo: 1003804-06.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003804-06.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINDA INES DA SILVA HORA - CPF: 418.627.888-12 (EMBARGADO), MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE - CPF: 050.942.306-03 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LINDA INES DA SILVA HORA - CPF: 418.627.888-12 (EMBARGANTE), MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE - CPF: 050.942.306-03 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO CESARIANO. OPERADORA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À URGÊNCIA MÉDICA E À LIBERDADE CONTRATUAL. PACIENTE. TERMO INICIAL DE ENCARGOS LEGAIS. FORMA DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO PACIENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA OPERADORA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar operadora de plano de saúde ao custeio integral de parto cesariano e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, diante da negativa de cobertura sob alegação de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não explicitar a existência de urgência obstétrica e os limites da liberdade contratual, bem como (II) saber se há omissão quanto à forma de cumprimento da obrigação de custeio e à fixação dos marcos legais de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto ao reconhecimento da urgência médica, pois o acórdão embargado, ainda que sem uso técnico da expressão, reconheceu o risco físico à gestante, justificando o custeio do procedimento.
4. Também não se verifica omissão quanto aos princípios contratuais, tendo sido expressamente abordada a abusividade da exigência de nova carência em contrato migrado sem solução de continuidade.
5. No entanto, assiste razão parcial à beneficiária quanto à ausência de definição sobre os termos de cumprimento da obrigação e dos marcos temporais de correção e juros legais.
6. Observando-se a jurisprudência consolidada do STJ, os danos morais serão corrigidos monetariamente desde a publicação do acórdão (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; os danos materiais, por sua vez, serão corrigidos desde o efetivo desembolso, com juros de mora a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração de Linda Inês da Silva Hora acolhidos em parte para fixar os critérios de adimplemento e atualização monetária. Embargos de Declaração da Unimed Norte de Mato Grosso rejeitados por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de uso técnico da expressão ‘urgência médica’ no laudo não afasta o reconhecimento da urgência obstétrica quando o conteúdo do documento revela risco concreto à saúde da gestante.
2. A negativa de cobertura diante da migração contratual sem interrupção de vínculo configura prática abusiva.
3. Os danos morais são corrigidos desde a publicação do acórdão e os juros incidem desde a citação. Os danos materiais são atualizados a partir do efetivo desembolso e os juros contam-se desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 1.022; L. nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54 e Súmula nº 362; STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto da 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível interposto pela Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, em face de Linda Inês da Silva Hora, que reformou a sentença de improcedência e condenou a operadora do plano de saúde ao custeio integral do parto cesáreo realizado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais. A ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. PARTO CESARIANO. PRAZO DE CARÊNCIA. MIGRAÇÃO DE CONTRATO SEM INTERRUPÇÃO DE VÍNCULO. URGÊNCIA MÉDICA. DEVER DE CUSTEIO. RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por beneficiária de plano de saúde em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, diante da negativa da operadora de custear parto cesariano, sob alegação de carência contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na validade da negativa de cobertura da operadora de plano de saúde para procedimento obstétrico, considerando: (I) a migração contratual sem descontinuidade de vínculo e (II) a caracterização da urgência obstétrica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ considera abusiva a exigência de novo período de carência quando há migração de contrato sem interrupção na cobertura do plano de saúde.
4. O artigo 35-C da Lei nº 9.656/1998 garante cobertura para casos de urgência, incluindo complicações gestacionais, independentemente da carência contratual.
5. Laudo médico comprova a necessidade do parto cesariano devido à condição física da beneficiária, caracterizando urgência obstétrica nos termos da legislação.
6. A negativa de cobertura configura violação ao dever de boa-fé contratual e impõe ônus excessivo à consumidora, justificando a condenação ao custeio do procedimento e à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a operadora ao custeio integral do procedimento obstétrico e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde não pode exigir novo período de carência em caso de migração contratual sem interrupção da cobertura.

2. A negativa de cobertura para parto cesariano necessário, quando há risco à saúde da gestante e do feto, caracteriza prática abusiva nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/1998.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “a”, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30/03/2020; TJ-MG, AC 10000191294990002, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 27/04/2021. (id. 276205374)

Irresignada, a
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico

opôs
Embargos de Declaração
sustentando, em síntese,
omissão do acórdão embargado no que diz respeito à ausência de laudo médico que formalmente caracterizasse situação de urgência/emergência, bem como omissão quanto à observância dos princípios da liberdade contratual e intervenção mínima nas relações privadas (id. 278327397).

Por sua vez, Linda Inês da Silva Hora também opôs
Embargos de Declaração
alegando omissão quanto à forma de cumprimento da obrigação de custeio (ressarcimento) e quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os valores devidos (id. 278554395).

As contrarrazões estão acostadas aos ids. 280010352 e 2800147939.

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima, as partes interpuseram

Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu recurso que reformou sentença de improcedência da ação de indenização material e moral proposta contra operadora de plano de saúde relacionada à procedimento médico (parto cesariano).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

I. DOS EMBARGOS DE LINDA INÊS DA SILVA HORA

A Embargante aponta omissão no acórdão quanto à forma de execução da obrigação de custeio (ressarcimento direto), bem como quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros legais incidentes sobre as indenizações por danos materiais e morais.

No mérito, razão assiste parcialmente à Embargante.

De fato, embora o acórdão tenha fixado a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e ao custeio integral do parto cesáreo, não detalhou os marcos temporais dos encargos legais nem a forma específica de adimplemento da obrigação, pontos que guardam relevância prática e jurídica, em que pesem ser aplicados na fase de cumprimento da sentença.

De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, a correção monetária em indenização por dano moral incide desde a data da fixação judicial (Súmula 362/STJ) e os juros de mora desde a citação (Súmula 54 STJ).

Em relação aos danos materiais, os juros a partir da citação e correção a partir do efetivo desembolso, conforme comprovação documental nos autos.

Assim, é caso de acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos por Linda Inês da Silva Hora, exclusivamente para esclarecer que (I) os danos morais (R$ 15.000,00) serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da publicação do acórdão (25/03/2025), com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação; (II) os danos materiais serão atualizados pelo INPC, a contar do desembolso efetivo comprovado nos autos, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

II. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE UNIMED NORTE MATO GROSSO

A Unimed Norte Mato Grosso alegou omissão do acórdão quanto à ausência de laudo médico que caracterizasse urgência/emergência e à aplicação dos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima nas relações privadas.

Quanto à ausência de laudo médico que caracterize formalmente o caso como de urgência ou emergência, reiterando que a solicitação médica classificava o parto como eletivo, não prospera.

O julgado embargado reconheceu que o laudo médico, ainda sem utilizar a expressão técnica "urgência", evidenciou risco concreto à gestante, diante do uso de prótese na perna que inviabilizava parto normal — o que, conforme a interpretação teleológica e finalística do art. 35-C, II, da Lei 9.656/98, configura urgência obstétrica.

O voto reconhece, ainda, de forma fundamentada, o vínculo ininterrupto entre a autora e o plano de saúde e considera abusiva a exigência de novo período de carência, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do princípio da boa-fé objetiva.

Por fim, o acórdão reconhece o dano moral em razão da negativa indevida de cobertura em momento sensível da gestação e diante da condição física peculiar da paciente.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Desse modo, inexistindo o vício de omissão, tampouco contradição ou obscuridade, no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Portanto, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada.

Diante desse contexto, é caso de rejeição dos embargos opostos pela Unimed.

Forte nessas razões, ACOLHO, EM PARTE, os Embargos opostos por Linda Inês da Silva Hora, para esclarecer que os danos morais (R$ 15.000,00) serão corrigidos pelo INPC, a partir da publicação do acórdão embargado (25/03/2025), com incidência de juros 1% ao mês desde a citação, e os danos materiais corrigidos pelo INPC, a contar do efetivo desembolso e os juros 1% ao mês a partir da citação, nos moldes exposto neste voto.

REJEITO os Embargos de Declaração opostos pela Unimed Norte de Mato Grosso, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025